Tribunal: TJMT
Processo: 1004436-36.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004436-36.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAYANE ALVES DE CAMARGO - CPF: 062.941.151-40 (APELANTE), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (APELADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 514, II DO CPC/73 (ART. 1.010, II DO NCPC) – ACOLHIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 514 do Código de Processo Civil (artigo 1.010, II do NCPC).

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAYANE ALVES DE CAMARGO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Obrigação de Fazer no 1004436-36.2020.8.11.0055 proposta em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora a pagar as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa com base no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Por fim, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Afirma que não houve inércia da requerente, vez que já tinha se manifestado por duas vezes nos autos do processo pleiteando a produção de provas, tanto documentais quanto periciais, uma à exordial e outra à impugnação da contestação; assim, não se manifestou o juízo acerca da produção de provas pleiteada pela requerente, ignorando-as quando da decisão pelo julgamento antecipado do mérito e afirmando que este quedou-se inerte na marcha processual.

Argumenta que, só é possível o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade da produção de novas provas, sendo presumidas como verdadeiras as alegações da requerente e a requerida não peticionar pela produção de provas.

Assevera que a revelia foi reconhecida apenas na sentença, não havendo intimação ou espaço para que a requerente especificasse provas.

Afirma também, que se faz necessária a inversão do ônus da prova, ainda mais pelos indícios trazidos pela apelante por meio de documentos de colegas que demonstram a distinção de valores cobrados pela apelada em relação a diferentes consumidores, ainda que estejam na mesma situação acadêmica (docs. 40582645 a 40582648); assim, se faz necessário a anulação da presente sentença, com o retorno dos autos à fase instrutória, manifestando-se o juízo de primeira instância quanto aos pedidos de provas realizados bem como decretando a inversão do ônus probatório.

Por fim, aduz que ao decidir pela improcedência dos pedidos da inicial, além de impedir que a requerente tenha acesso à prestação de contas da requerida, o juízo considera válidas quatro novações de dívidas distintas que tratam

do mesmo fato gerador em um primeiro momento e duas novações de dívida distinta que também tratam de um mesmo fato gerador em um segundo momento; o que, conforme dispõe o artigo 364, do CC, extingue a dívida original, não restando espaço para aquela dívida ser novamente novada.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja anulada a r. sentença extintiva de mérito, reconhecendo os pedidos de produção probatória dos quais se omite o juízo de piso, determinando que sejam tais pedidos analisados, voltando-se à instrução probatória; não sendo essa fundamentação adequada, requer a anulação da r. sentença pela impossibilidade de julgamento antecipado de mérito quando não há convicção formada por parte do juízo a quo; alternativamente, que seja devolvido os autos à instrução probatória e reforma da r. sentença e, procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões. (id. 103882025)

Petição da apelante. (id. 107558977)

Mantenho a concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante, eis que pobre nos termos da lei.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE).

Sustenta a parte apelada, que o recurso aviado malfere de forma flagrante o princípio da dialeticidade, eis que na peça apresentada pela apelante, em nenhum momento foram combatidos os fundamentos delineados na sentença proferida; assim, não merecendo ser conhecido.

Pois bem.

As razões do recurso de apelação não impugnaram o que foi decidido.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 514, II do CPC/73 (art. 1.010, II do NCPC), o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

Nesse particular, o princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Da leitura detalhada das razões verifico que a parte Apelante não atacou os fundamentos da sentença que, julgou improcedente a ação de revisão contratual c/c Obrigação de Fazer.

Ressalta-se, portanto, que, em momento algum, dos tópicos meramente colacionados nas razões ocorreu o combate aos termos da sentença, o que implica em não conhecimento do recurso.

Posicionamento semelhante vem adotando este e. Tribunal de Justiça. Trago a colação o seguinte aresto para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. “O recorrente deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater e, no caso em exame, denota-se das razões recursais que o apelante não atendeu aos requisitos previstos no art. 514, do CPC, em especial o inciso II, tratando de matéria diversa daquela decidida na sentença, impondo-se o não conhecimento do apelo ante a inobservância do princípio da dialeticidade” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 36130/2012 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 24/10/2012, Data da publicação no DJE 06/11/2012). (Ap, 4804/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 25/11/2013)

Destarte, não atacando a sentença, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro no artigo 1.010, II, do NCPC.

A propósito:

“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 120.386/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

Ademais, ao contrário do que tenta fazer crer a apelante, a r. sentença atacada, de forma precisa e correta fez consignar que as partes permaneceram inertes quando intimadas para especificarem as provas (id. 103882013), sentenciando a ação por entender que a mesma se encontrava madura para julgamento.

Ante o exposto, ACOLHO a presente preliminar e, de consequência, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022